Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que acolheu parcialmente os pedidos formulados pela agravada e fixou em desfavor do agravante medidas protetivas de urgência.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o agravo de instrumento é o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de urgência, e se é possível admitir o tal recurso com base no princípio da fungibilidade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Da decisão que fixa medidas protetivas de urgência não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT).
4. Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento não admitido.